Tribunal: STF
Processo: Rcl 67661
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Atividade-fim. Contrato de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma. “Pejotização”. Possibilidade. 4. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização do trabalho. 5. Entregador autônomo. Existência de instrumento negocial firmado entre as partes plenamente capazes acerca da forma de contratação do serviço. Relação de emprego não configurada. 6. Tribunal de origem violou o entendimento firmado na ADPF 324. 7. Existência de aderência estrita entre o caso dos autos e paradigma o indicado. 8. Esgotamento prévio das instâncias ordinárias. Desnecessidade. Reclamação proposta para garantir a autoridade de decisão tomada pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 324). Inaplicabilidade do § 5º do art. 988 do CPC. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Negado provimento ao agravo regimental.